Tribunal: TJMT
Processo: 1048868-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048868-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES JUNIOR - CPF: 117.324.268-64 (EMBARGADO), PAULO VITOR COELHO DIAS - CPF: 337.672.948-42 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. OBSERVÂNCIA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar apelação cível interposta por JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR, reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e determinou a restituição dos valores recolhidos nos anos de 2018 e 2019. O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar adequadamente os critérios de modulação dos efeitos da ADC 49, fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte sem analisar corretamente a modulação dos efeitos da ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem função restrita e são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

O acórdão embargado analisou expressamente a modulação dos efeitos da ADC 49, consignando que a inexigibilidade do tributo somente poderia ser reconhecida para ações ajuizadas até 28/04/2021, o que ocorreu no caso concreto, pois a ação foi proposta em 29/10/2019.

3.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão seguiu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente a Súmula 166 do STJ e os efeitos modulados da ADC 49.

4.

O pedido de revisão da condenação à repetição de indébito também não merece acolhimento, pois a decisão embargada analisou detalhadamente os valores indevidamente recolhidos nos exercícios de 2018 e 2019, concluindo pela necessidade de restituição ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão embargado não incorre em omissão ou contradição quando analisa expressamente a modulação dos efeitos da ADC 49 e verifica que a ação foi ajuizada dentro do período de exceção fixado pelo STF.

2.

A transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ, sendo ilegal a cobrança do imposto sobre essas operações.

3.

A restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS é devida quando constatada a ilegalidade da exigência tributária e a ação tenha sido ajuizada dentro do período admitido pela modulação dos efeitos da ADC 49.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 1.013, §3o, II, 1.022 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício
, no Recurso de Apelação Cível
no 1048868-22.2019.8.11.0041
.
O recurso tem por fundamento o artigo 1
.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC)
, sob a alegação de que a decisão embargada incorreu em
omissão e contradição
ao dar provimento ao recurso.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR
, para reconhecer a
ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
e, por consequência, determinar a
restituição dos valores recolhidos indevidamente nos anos de 2018 e 2019
.

A controvérsia teve origem em a
ção declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito
, ajuizada pelo embargado perante a
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, na qual se discutia a
legalidade da incidência do ICMS sobre operações de deslocamento de mercadorias e semoventes entre suas propriedades rurais, localizadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo
.

A decisão de primeira instância
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, ao reconhecer a
ilegitimidade ativa do autor
, sob o fundamento de que
uma das propriedades envolvidas na operação havia sido alienada posteriormente ao ajuizamento da ação
.

Interposto recurso de a
pelação
, a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo

reformou a sentença, afastando a
ilegitimidade do autor
e, aplicando a
Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, II, do CPC)
,
julgou diretamente o mérito, reconhecendo que a
cobrança do ICMS era indevida
. Para tanto, fundamentou-se no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 166
e na decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADC 49
, a qual declarou a
inconstitucionalidade da exigência do imposto nessas operações
.

Contra o acórdão o Estado de Mato Grosso opôs
embargos de declaração
sustentando que o mesmo incorreu em
omissão e contradição
, pois
reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS sem considerar corretamente os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos da ADC 49
.
Alega que, embora o STF tenha declarado a
inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular
, fixou a
eficácia dessa decisão apenas para o futuro
, ou seja, a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvadas apenas as ações ajuizadas até 28/04/2021
.

O embargante argumenta que, ao

reconhecer automaticamente a ilegalidade da cobrança e determinar a restituição dos valores pagos
, o acórdão embargado
não analisou de forma expressa se o caso concreto se enquadra na exceção prevista pelo STF
, podendo, assim, ter aplicado de maneira equivocada a modulação temporal dos efeitos da decisão. Sustenta, portanto, que há
omissão

quanto à análise da compatibilidade entre os parâmetros fixados pelo STF e a data do ajuizamento da presente ação, bem como
contradição

entre a fundamentação adotada e os limites impostos pela ADC 49.

Diante disso, requer a
integração do julgado
para que sejam examinadas as balizas temporais fixadas pelo STF e, caso verificada a sua inaplicabilidade ao caso concreto, seja revista a decisão embargada,
afastando-se a condenação do ente público à repetição do indébito tributário
.

A parte embargada foi intimada nos termos do
artigo 1.023, §2o, do CPC
, contudo,
não apresentou contrarrazões aos embargos
.

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id. 260295155).

Após, vieram-me conclusos para julgamento.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível promovido por JOSÉ RODRIGUES JUNIOR.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a decisão impugnada teria reconhecido a ilegalidade da exigência do ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem considerar adequadamente os efeitos modulatórios da ADC 49.

É princípio comezinho em direito que os embargos de declaração possuem escopo restrito e são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para fins de coerência lógica ou para correção de falha evidente em sua fundamentação.

No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissão, por não ter se manifestado expressamente acerca da modulação de efeitos fixada na ADC 49.

O acordão embargado, por sua vez, restou assim ementado –
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS INCIDENTE SOBRE DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM

ESTABELECIMENTO RURAL PARA OUTRO – VENDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE UM DOS IMÓVEIS

- EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, II DO CPC – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – ADC 49 - EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES PROTOCOLIZADAS ATÉ

28/04/2021 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM DATA PRETÉRITA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO PROVIDO.

1 – Se a ação declaratória de inexistência de relação tributária c/c restituição de valores recolhidos indevidamente foi ajuizada em data anterior à alienação de um dos estabelecimentos rurais do requerente, se a ação foi instruída com documentos comprobatórios do domínio dos imóveis, a circunstância de que um deles tenha sido alienado em data posterior, não desconfigura a legitimidade de parte ativa do requerente.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, por si só, não configura hipótese de incidência de tributo (ICMS), haja vista que para ocorrência do fato gerador do imposto é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade. (Súmula 166/STJ).

3 – Apesar da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49 o STF procedeu a modulação dos seus efeitos ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que mantém-se a ilegalidade da cobrança.

4 - Constatado que a ação foi ajuizada em data pretérita, considera-se ilegal a cobrança efetuada pelo Fisco, cabendo a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

5 – Sentença anulada. Recurso provido. Inversão do ônus da sucumbência.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a modulação dos efeitos da ADC 49 foi expressamente considerada, conforme se extrai da próprio ementário trazido a evidência. O julgado consignou, de forma clara e inequívoca, que a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte somente poderia ser reconhecida para ações ajuizadas até 28/04/2021.

Além disso, a decisão embargada explicitamente ressaltou que a presente demanda foi proposta em 29/10/2019, ou seja, dentro do período de exceção estabelecido pelo STF, o que justificou o reconhecimento da inexigibilidade do tributo e a consequente repetição de indébito.

Desta forma, verifica-se que a tese sustentada pelo embargante não encontra respaldo nos autos, pois a questão foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado. O mero inconformismo do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável, não configura omissão, tampouco justifica a revisão do julgado por meio de embargos declaratórios.

No que concerne à suposta contradição, também inexiste vício a ser sanado. O acórdão embargado seguiu rigorosamente a orientação firmada pelo Suprem Tribunal Federal na ADC 49,

bem como a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a não incidência do ICMS

nas operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a decisão embargada não inovou na interpretação da matéria, limitando-se a aplicar precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais são de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de revisão da condenação à repetição do indébito tributário, verifica-se que não há qualquer erro material ou omissão a ser corrigida. O acórdão embargado analisou detalhadamente os valores pagos indevidamente nos exercícios de 2018 e 2019, concluindo, com base nos documentos constantes dos autos, pela necessidade de restituição ao contribuinte.

Diante desse panorama, conclui-se que os embargos de declaração não merecem provimento, uma vez que não há omissão ou contradição a ser sanada no julgado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração aflorados pelo ESTADO DEMATO GROSSO, mantendo em sua integralidade o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025